Tribunal: TJSP
Processo: 3001716-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública, que deferiu o levantamento de depósito prioritário em favor da credora. Alegação de incompetência da Vara de origem, pois o levantamento só poderia ser determinado pela UPEFAZ. Inadmissibilidade. Falta de interesse processual, pois a decisão não gera lesividade à Fazenda, pois o valor depositado é devido e o levantamento foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública, que deferiu o levantamento de depósito prioritário em favor da credora. Alegação de incompetência da Vara de origem, pois o levantamento só poderia ser determinado pela UPEFAZ. Inadmissibilidade. Falta de interesse processual, pois a decisão não gera lesividade à Fazenda, pois o valor depositado é devido e o levantamento foi determinado em favor da credora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública, que deferiu o levantamento de depósito prioritário em favor da credora. Alegação de incompetência da Vara de origem, pois o levantamento só poderia ser determinado pela UPEFAZ. Inadmissibilidade. UPEFAZ que é unidade administrativa de serviço, decorrente de iniciativa do Tribunal de Justiça para facilitar o processamento de execuções em face da Fazenda Pública. Criação de tal unidade que não retira a competência legal da Vara de origem do processo, que deriva do CPC – art. 516, II (lei federal).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão proferida pela Vara da Fazenda, que deferiu o levantamento de depósito prioritário em favor da credora. Alegação de incompetência da Vara de origem, pois o levantamento só poderia ser determinado pela UPEFAZ. Inadmissibilidade. Provimento do CSM no 2.702/2023, no art. 2o, § 5o, que ressalva a competência das Varas de Fazenda para apreciação de todas as questões antes da remessa dos autos a UPEFAZ. NSCGJ em seu item 1.297, com a redação dada pelo Provimento da CG no 29/2023, determinada que antes de encaminhar o processo à UPEFAZ, os juízos das Varas da Fazenda, devem analisar, dentre outros, o pedido de levantamento de valores de depositados nas Varas. Decisão mantida. Recurso improvido.